Tribunal: TJES
Processo: 5008216-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008216-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINA RIPOLI DANIEL
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008216-86.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TAINA RIPOLI DANIEL

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por TAINA RIPOLI DANIEL em face de VIA VAREJO S/A, na qual alega que comprou um celular no site da requerida, no valor de R$ 8.547,80. Na ocasião, não tendo ocorrido a confirmação de pagamento, efetuou o cancelamento do pedido e realizou uma nova compra e venda. Entretanto, a requerida permaneceu lançando débitos duplicados em seu cartão de crédito referentes ao contrato cancelado e ao que foi efetivamente realizado. Afirma que tentou solucionar o problema, de forma administrativa, ao longo de 6 meses. Requereu a restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas pela requerida (6 parcelas já pagas na data do ajuizamento da ação e as que forem lançadas em seu cartão de crédito durante a presente demanda), abatendo-se da condenação final o valor já devolvido, correspondente a R$ 2.267,80. Pleiteou, ainda, o pagamento do valor de R$ 12.000,00, a título de compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente, condenando a requerida apenas à devolução da quantia de R$ 4.273,86, de forma simples.

A recorrente/requerente, inconformada, requereu a reforma da sentença, alegando que a r. sentença condenou a recorrida à restituição somente das parcelas pagas antes do ajuizamento da presente demanda, deixando de incluir na condenação as parcelas debitadas durante a instrução processual. Assim, as 12 parcelas indevidamente debitadas em seu cartão de crédito totalizam a quantia de R$ R$ 8.547,80 (oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), valor este que deve ser ressarcido, em dobro, como prevê o art. 42, parágrafo único do CDC. Sustenta, ainda, que a compensação por danos morais é devida, tendo em vista a presunção dos transtornos emocionais e psíquicos experimentados.

Após análise detida dos autos, verifico que a r. sentença merece ser parcialmente reformada. Explico.

Entendo que assiste razão à recorrente no tocante a reparação por danos materiais. De fato, conforme documentos juntados aos autos (ids: 9433566, 9433567, 9433568, 9433569, 9433570, 9433571, 9433603, 9433604, 9433605, 9433606, 9433607), verifico que foram lançadas indevidamente na fatura de cartão de crédito da recorrente 12 parcelas no valor de R$ 712,31 (setecentos e doze reais e trinta e um centavos), que totalizam a quantia de R$ 8.547,72 (oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), valor este que deve ser restituído em dobro à recorrente, pois
a orientação atual firmada pela Corte Especial do STJ
,

no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS
,
julgado em 21/10/2020

e publicado em 30/03/2021
, é a de que na interpretação art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”
É plenamente cabível, portanto,
a devolução

em dobro dos valores que foram indevidamente debitados
na fatura de cartão de crédito da recorrente. Assim, é devido a recorrente o pagamento da quantia R$ 17.095,44 (dezessete mil, noventa e cinco reais, e quarenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais.

Ressalte-se que, como informado pela própria recorrente, a empresa recorrida fez o estorno do valor de R$ 2.267,80 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), conforme demonstram as faturas acostadas em id 9433569 e id 9433566. Importante observar, também, que após a prolação da sentença, a recorrida realizou depósito judicial (id 9433620) no valor de R$ 5.469,91 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos). A somatória de tais valores totaliza R$ 7.737,71 (sete mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), quantia essa que deve ser abatida do
quantum
devido à recorrente.

Em relação ao pleito de compensação por danos morais, por outro lado, entendo que o mesmo não é cabível, tendo em vista que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a r. sentença e
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$17.095,44 (dezessete mil, noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), acrescida de correção monetária e juros moratórios legais, devendo ser abatido de tal montante o valor de R$7.737,71 (sete mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos. Mantenho os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)